Tribunal: TJSP
Processo: 1004870-33.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*COBRANÇA – pretensão do autor ao recebimento de valor devido pelas requeridas em decorrência de contratos de abertura de conta e de antecipação/desconto de títulos – ação parcialmente procedente com apelo de ambas as partes – legitimidade ad causam da requerida pessoa física reconhecida eis que figurou como devedora solidária nos contratos – responsabilidade das requeridas pelo pagamento do

Ementa:
*COBRANÇA – pretensão do autor ao recebimento de valor devido pelas requeridas em decorrência de contratos de abertura de conta e de antecipação/desconto de títulos – ação parcialmente procedente com apelo de ambas as partes – legitimidade ad causam da requerida pessoa física reconhecida eis que figurou como devedora solidária nos contratos – responsabilidade das requeridas pelo pagamento do saldo devedor em conta corrente posto que os extratos trazidos pelo banco deixam clara a evolução do saldo devedor, não se verificando incoerência ou contradição no valor cobrado – inconformismo do autor igualmente injustificado ante a impossibilidade da cobrança de qualquer valor sem a presença dos títulos que os embasam ou da comprovação dos negócios jurídicos que ensejaram suas emissões - sentença mantida - recursos improvidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004870-33.2018.8.26.0037,
da
Comarca
de
Araraquara,
em
que
são
apelantes/apelados ASSAIANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA e
CLAUDINEA
APARECIDA
ASSAIANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-33.2018.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 37.618
APEL.No: 1004870-33.2018.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : ASSAIANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. e
OUTRA
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDO. : OS MESMOS
*COBRANÇA pretensão do autor ao recebimento de valor
devido pelas requeridas em decorrência de contratos de
abertura de conta e de antecipação/desconto de títulos
ação parcialmente procedente com apelo de ambas as partes
legitimidade ad causam da requerida pessoa física
reconhecida eis que figurou como devedora solidária nos
contratos responsabilidade das requeridas pelo pagamento
do saldo devedor em conta corrente posto que os extratos
trazidos pelo banco deixam clara a evolução do saldo
devedor, não se verificando incoerência ou contradição no
valor cobrado
inconformismo do autor igualmente
injustificado ante a impossibilidade da cobrança de qualquer
valor sem a presença dos títulos que os embasam ou da
comprovação dos negócios jurídicos que ensejaram suas
emissões - sentença mantida - recursos improvidos.*
1. Cuida-se de ação de cobrança, ajuizada
por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de ASSAIANTE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. e CLAUDINEA APARECIDA
ASSAIANTE, objetivando o recebimento de R$140.320,69,
devidos pelas requeridas em decorrência de contratos de
ABERTURA DE CONTA e de ANTECIPAÇÃO/DESCONTO DE TÍTULOS.
2. A sentença de fls. 240/244 julgou
procedente em parte a ação a fim de condenar as
requeridas solidariamente ao pagamento de R$134.010,38
com correção monetária e juros moratórios a partir de
abril/18, imputando a elas o pagamento de honorários
advocatícios de 10% da condenação. Indeferiu, contudo, o
pedido referente ao contrato de desconto de títulos e por
conseguinte imputou ao autor o pagamento de honorários
fixados em 10% do valor excluído da cobrança.
3. Apelaram as requeridas (fls. 247/254),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-33.2018.8.26.0037 -Voto no
3
insurgindo-se contra a condenação ao pagamento da quantia
indicada pelo banco a título de saldo devedor de conta
corrente, tendo em vista que os extratos apresentados por
ele informam “valores totalmente incoerentes e contraditórios que descreditam as informações
apresentadas” (fls. 250). A título de exemplo, apontaram
que “a fl. 71 observa-se que o SALDO FINAL DIA para o dia
21/10 era de exatos R$0,00, ou seja, naquele momento a
conta bancária da requerida havia sido totalmente zerada.
Todavia,
no
dia
seguinte
(22/10/14)
foram feitos lançamentos nos valores de R$480,39; R$1.099,42;
R$1.057,34; -R$51,80; -R$ 254,60; -R$2.297,15; -R$233,34; -
R$200,00; -R$14,52, -R$5,94, -R$12,40 e -R$800,00; que
conjuntamente
resultariam
em
saldo
de
-R$1.232,60
(negativo), todavia, a informação transcrita no saldo
final do referido dia era de -R$51.266,20, ou seja, mais
de R$50.000,00 a menos” (fls. 250), restando claro que os
lançamentos
feitos
pelo
autor
estão viciados.
Não
bastasse isso, elas (requeridas) apresentaram planilha
própria, feita a partir do momento em que a conta foi
zerada (21/10/14), na qual foi apurado saldo devedor de
R$30.040,59, concluindo em seguida que na data do
ajuizamento
da
ação
(22/4/18)
o
débito
seria
de
R$50.681,86, muito inferior aos R$79.106,96 apontados
pelo banco autor.
4. Aduziram que a falha do autor é tão
evidente que sequer esclareceu a descontinuidade dos
lançamentos na contestação, nem apresentou cálculo ou
documento complementar capaz de respaldar o débito
apontado
na
inicial,
limitando-se
a
consignar
genericamente que o valor cobrado é devido. Por fim,
alegaram que não há que se falar em responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-33.2018.8.26.0037 -Voto no
4
corré
CLAUDINEA,
devendo
ser
reconhecida
sua
ilegitimidade passiva posto que não figurou como fiadora
do negócio jurídico celebrado exclusivamente entre a
pessoa jurídica ASSAIANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
e a instituição financeira, concluindo que CLAUDINEA
somente assinou onde consta DEVEDOR SOLIDÁRIO porque isso
foi “indicado pelo bancário em razão da ausência de linha
específica para o responsável da pessoa jurídica” (fls.
253).
5. Apelou o banco autor (fls. 257/264),
insistindo no recebimento do valor devido por conta do
contrato de antecipação/desconto de duplicatas, tendo em
vista que referido documento substitui os títulos e não
deixa dúvida acerca da existência do débito das requeridas. Alegou que todas as duplicatas foram
descritas e que não tem cabimento a alegação de que elas
deveriam
ter
sido
apresentadas,
posto
que
foram
“contratadas por meio eletrônico e ficam de posse das
apeladas, não tendo o banco como apresentá-las” (fls.
262).
6. Os recursos foram processados e nenhuma
das partes apresentou contrarrazões (fls. 273 e 274). Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. De início, analisa-se o apelo das
requeridas, que não comporta provimento. Considerando que
a sentença combatida muito bem apreendeu a questão, fica
mantida por seus próprios fundamentos consoante o art.
252 do RI/TJSP (fls. 241/242):
“A impugnação das requeridas, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-33.2018.8.26.0037 -Voto no
5
falta de exatidão dos extratos bancários
apresentados, refere-se à situação em que o
saldo
devedor
apareceria
como
'zerado'
(pág.71).
Todavia, tal inconsistência não serve
para recusar validade ao documento bancário
como demonstrativo de evolução da dívida.
Verifica-se que tal prática contábil,
de lançar saldo R$0,00 no final do dia, era
praxe na rotina bancária do autor (v.g. pág.
37). Entretanto, percebe-se que, logo em
seguida, a evolução do saldo é apontada de
forma
lógica,
retomando-se
inclusive
os
valores anteriores e que aparentemente teriam
sido desconsiderados.
Em razão disso, apesar da Casa Bancária
não ter apresentado nenhuma explicação sobre
tal
rotina
bancária
questionada,
não
é
correto afirmar que os extratos bancários são
inválidos ou que não permitam a visualização
da dívida e sua evolução.
Assim, a impugnação das acionadas deve
ser rejeitada, inclusive o cálculo divergente
por elas apresentado, que toma como termo
inicial a data de 21/10/2014 (pág. 202) e não
a data inicialmente apontada pelo credor,
31/1/2014 (pág. 37).”
8. E foi justamente isso que ocorreu, eis
que o apontamento de R$0,00 a título de SALDO FINAL DIA
já havia sido feito em momentos anteriores pela
instituição financeira (fls. 37, lançamento em 10/2; fls.
38, lançamento em 26/2; fls. 40, lançamento em 5/3; fls.
41, lançamento em 28/3 e outros).
9. No mais, como bem anotou o juízo a quo,
referida sistemática não infirma ou invalida os extratos
bancários porque, logo em seguida, a evolução do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-33.2018.8.26.0037 -Voto no
6
devedor é retomada de forma lógica e coerente, inclusive
com os mesmos valores anteriores à indicação de saldo
zero. Assim, ao contrário do defendido pelas requeridas,
não se vislumbra incoerência ou contradição na evolução
do saldo devedor.
10. Por fim, não há que se falar em
ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade de
CLAUDINEA APARECIDA ASSAIANTE, mostrando-se descabido o
argumento deduzido no apelo das requeridas no sentido de
que o contrato foi firmado apenas pela pessoa jurídica
ASSAIANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. e que CLAUDINEA
só o assinou como devedora solidária porque “foi indicado
pelo representante da apelada que assinasse sobre a linha
de Devedor Solidário” (fls. 253) em virtude da “ausência
de linha específica para o responsável da pessoa
jurídica” (fls. 253).
11.
Referido argumento, que inclusive
beira a litigância má-fé, não pode ser aceito na medida
em que não é minimamente crível que algum preposto da
instituição financeira tivesse sugerido a assinatura da
corré
CLAUDIENA
como
devedora
solidária
por
impossibilidade de identificá-la como representante da
pessoa jurídica no contrato. E, ainda que assim fosse, é
evidente
que
ela
jamais
aceitaria
a
absurda
justificativa. Em suma, ela firmou o contrato como
devedora solidária (fls. 33) e, por isso, responde
solidariamente pelo pagamento do débito.
12. Em seguida, passa-se à análise do
apelo do autor, que também não comporta provimento. Como
bem explicou o juízo a quo (fls. 242):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-33.2018.8.26.0037 -Voto no
7
“O outro tópico do pedido, referente à
dívida
oriunda
do
desconto
de
títulos,
todavia, não pode ser acolhido.
Prospera a argumentação das acionadas
quanto à insuficiência da documentação.
Tem prevalecido, em situações como a
dos autos, a tese de que o credor, para
demonstrar
a
efetiva
existência
de
seu
crédito, deve apresentar, nos autos da ação
de cobrança, os títulos eventualmente não
honrados, pena de ver reconhecido como não
provado seu direito.”
13. Acresce que não vinga a justificativa
do autor no sentido de que as requeridas assinaram o
contrato e que não é possível apresentar as duplicatas
pois emitidas por meio eletrônico. Isso porque, ainda que
assim seja, o autor deve comprovar a existência e higidez
dos títulos, bem como os negócios jurídicos que lhes
deram origem sob pena de não ter como receber o crédito,
exatamente o que ocorreu no caso em tela.
14. Ante o exposto, permanece a sentença
exatamente conforme lançada, inclusive no tocante ao
carreamento das verbas de sucumbência.
15.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento aos recursos.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004870-33.2018.8.26.0037 -Voto no
8
eb:js